Tribunal: TJSP
Processo: 1501995-66.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelações criminais. Crimes de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico de drogas. Sentença que: (i) condenou o acusado Sandro pelo crime de tráfico de drogas; (ii) absolveu os demais acusados da mesma imputação; (iii) absolveu todos os réus da acusação referente ao delito de associação para o tráfico de drogas. Recursos da defesa do acusado Sandro e do Ministério Público. 1.

Ementa:
Apelações criminais. Crimes de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico de drogas. Sentença que: (i) condenou o acusado Sandro pelo crime de tráfico de drogas; (ii) absolveu os demais acusados da mesma imputação; (iii) absolveu todos os réus da acusação referente ao delito de associação para o tráfico de drogas. Recursos da defesa do acusado Sandro e do Ministério Público. 1. Alegação de violação à cadeia de custódia não configurada. Procedimento observado que está em consonância com o estabelecido na lei (artigo 50, par. 3o, da Lei no 11.343/06). Inexiste ilegalidade na realização do exame químico-toxicológico por amostragem. Aliás, nesta matéria, importa ter em mente que o descumprimento de regra relativa à cadeia de custódia não gera, automaticamente, nulidade processual, tornando a prova ilícita. Com efeito, na aferição da higidez da prova sob a óptica da cadeia de custódia, importa atentar, mais do que o cumprimento estrito das formalidades em si, para a finalidade do instituto. Neste passo e sempre tendo por parâmetro o princípio da instrumentalidade das formas - não se declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de nulidade absoluta, tal como tem assentado o Supremo Tribunal Federal (HC no 81.510, rel. Min. Sepúlveda Pertence, HC no 85.155-0, rel. Min. Ellen Gracie; RHC no 123.890, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC no 122.467, rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE no 868.516 AgR, rel. Min. Roberto Barroso; AP no 481 EIED, rel Min. Dias Toffoli, entre outros), impende aferir se, no caso concreto, as providências tomadas (ou não tomadas) deixam alguma dúvida sobre a identidade entre o material apreendido e o periciado, bem como no tocante à conservação do material apreendido para fins da perícia. Somente se deve declarar a imprestabilidade da prova se existir fundada suspeita de que o procedimento colocou em risco a autenticidade (credibilidade) da prova. A questão há de ser valorada pelo magistrado, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz, adotado pelo Código de Processo Penal (artigo 155). No caso em tela, não se divisa irregularidade no procedimento relativo à cadeia de custódia e, mais importante, haver dados a ensejar alguma suspeita de que não tenha havido correspondência entre as substâncias apreendidas e aqueles que foram submetidas à perícia. 2. Quadro probatório suficiente para embasar a condenação de Sandro pelo crime de tráfico de drogas. 3. Circunstâncias do caso que não permitem a aplicação da regra prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. 4. Sanção que não comporta alteração. 5. Dados empíricos que exprimem um elevado grau de culpabilidade, a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. 6. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal de Alian pela prática do crime de tráfico de drogas. 7. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Apelos desprovidos.